Tribunal: TJSP
Processo: 0018346-90.2010.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Alimentos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0018346-
90.2010.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes VINICIUS
FERREIRA CHAVES RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA) e AMANDA FERREIRA
CHAVES RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AGUILAR CHAVES
RIBEIRO (FALECIDO).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018346-90.2010.8.26.0602 -Voto no 37483
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 0018346-90.2010.8.26.0602
Comarca:
Sorocaba
Ação:
Execução de Alimentos
Apelantes:
V.F.C.R. e outra
Apelado:
A.C.R. (falecido)
Voto no 37483
EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS
-
Falecimento
do
executado no curso da ação - Extinção do feito sem
resolução de mérito - Inteligência do artigo 485, inciso IX,
do Código de Processo Civil - Possibilidade de habilitação
do débito alimentar nos autos do inventário - Sentença
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a r. sentença de fls. 558, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, diante do
falecimento do executado no curso da ação.
Com
embargos
declaratórios
rejeitados
(fls.
563/568), apelam os exequentes alegando, em resumo, que a morte do alimentante,
durante o trâmite processual, não acarreta a extinção da execução, em razão da
possibilidade de substituição do polo passivo pelo espólio do devedor; deste modo, o
processo deve ser suspenso, a teor do disposto pelos artigos 921, inciso I, c.c. 313,
inciso I, ambos do CPC, facultando às partes interessadas o direcionamento da ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018346-90.2010.8.26.0602 -Voto no 37483
3
em face do espólio; pedem o provimento do recurso (fls. 572/576).
Ausentes contrarrazões (certidão de fls. 580).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Execução de crédito alimentar em razão da mora
do alimentante no período compreendido entre dezembro de 2009 e abril de 2010.
No curso do processo, veio a notícia sobre o
falecimento do executado em 10 de novembro de 2016 (fl. 557).
Sobreveio sentença de extinção do feito sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX1, do Código de Processo
Civil, porquanto, com a morte do executado, a demanda não pode prosseguir.
Ademais, "o débito alimentar deverá ser pleiteado nos autos do inventário, se o caso".
Daí o apelo dos exequentes pretendendo o
prosseguimento da execução mediante a sucessão processual, independente da
abertura de inventário.
Sem razão.
Diante do falecimento do executado, a extinção
do processo sem resolução de mérito é medida de rigor, podendo os exequentes,
querendo, habilitar o crédito nos autos do inventário.
Até porque o débito alimentar se limita às forças
da herança, ou seja, fica adstrito aos frutos da herança, quando serão apurados ativo
1 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
[...]
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por
disposição legal;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018346-90.2010.8.26.0602 -Voto no 37483
4
e passivo.
No mesmo sentido:
“EXECUÇÃO
DE
ALIMENTOS
-
Falecimento
do
executado - Exequentes que são também herdeiros do
“de cujus” juntamente com outros dois irmãos - Débito
alimentar que agora deve ser liquidado em procedimento
sucessório
próprio
-
Recurso
não
provido,
com
determinação
(...)
Na
hipótese
em
questão,
os
exequentes também são sucessores do falecido,
juntamente com outros dois filhos advindos de uma outra
união do “de cujus”, de modo que todos assumem o
acervo hereditário consistente em direitos e obrigações
do espólio, inclusive o débito objeto desta demanda.
Assim, para os apelantes, ocorre nesse ponto confusão
parcial de credor e devedor, o que corrobora o
entendimento de que a dívida deve mesmo ser liquidada
no bojo da ação de inventário em andamento (...)
Outrossim, para possibilitar a devida inclusão do débito
no aludido procedimento sucessório, os recorrentes
podem pleitear a expedição de certidão de objeto e pé no
juízo da execução, contendo o valor atualizado do débito,
bem como outras informações necessárias, para
oportuna apresentação na ação de inventário” (TJ/SP,
Apelação no 0008856-19.2011.8.26.0405, 8a Câmara de Direito Privado, Rel.
Mônica de Carvalho, julgado em 26/10/2017, v.u.).
Cumpre, portanto, a integral confirmação da r.
sentença, por seus jurídicos e próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinado Digitalmente